Tribunal: TJSP
Processo: 1008456-11.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL".
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos,

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL".
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes – Inocorrência de violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas abusivas, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Instituição financeira apelante que se insurge quanto ao afastamento da cobrança deste encargo – A sentença não afastou a incidência da Tarifa de Registro de Contrato – Por conseguinte, neste aspecto, a apelante carece de interesse recursal – Um dos pressupostos gerais de admissibilidade dos recursos é a existência do interesse em recorrer, previsto no artigo 996 do Código de Processo Civil, que pressupõe a sucumbência da parte – O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença – Considerando que não houve exclusão deste encargo, pela sentença, não há interesse recursal quanto à reforma desta questão – Recurso da ré não conhecido, neste tópico.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança deste encargo nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Instituição financeira ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Sentença mantida, a este respeito – Recurso improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Imposição, ao consumidor, de contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira fornecedora do crédito objeto do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008456-11.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
GIVANILDO JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No 18264
APELAÇÃO No 1008456-11.2020.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 6a VARA CÍVEL
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
APELADO: GIVANILDO JESUS SANTOS
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DRA. BIANCA RUFFOLO
CHOJNIAK
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA JURISDICIONAL”.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PESSOA
FÍSICA
Instituição financeira ré, na condição de
fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à
Lei no 8.078/90 Súmula no 297 do STJ.
“PACTA SUNT SERVANDA” Possibilidade de revisão
de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido
objeto de renegociação ou confissão de dívida Súmula no
286 do STJ Relativização do princípio de que “pacta sunt
servanda”, apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e
restabelecer o equilíbrio entre as partes Inocorrência de
violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva
extirpar cláusulas abusivas, o que é autorizado pelo
ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do
Código de Defesa do Consumidor Recurso improvido,
neste aspecto.
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Instituição
financeira apelante que se insurge quanto ao afastamento da
cobrança deste encargo
A sentença não afastou a
incidência da Tarifa de Registro de Contrato
Por
conseguinte, neste aspecto, a apelante carece de interesse
recursal Um dos pressupostos gerais de admissibilidade
dos recursos é a existência do interesse em recorrer, previsto
no artigo 996 do Código de Processo Civil, que pressupõe a
sucumbência da parte
O que justifica o recurso é o
prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença
Considerando que não houve exclusão deste encargo, pela
sentença, não há interesse recursal quanto à reforma desta
questão Recurso da ré não conhecido, neste tópico.
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM

REsp
1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos,
que fixou as seguintes teses relativas à cobrança deste
encargo nos contratos bancários: “2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
3
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”
Instituição financeira ré que não comprovou
efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado
Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto
do financiamento em questão Abusividade reconhecida
Cobrança indevida Sentença mantida, a este respeito
Recurso improvido, neste aspecto.
DO SEGURO
Tese firmada no julgamento do REsp
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que
sedimentou o entendimento de que “Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada” Imposição, ao consumidor, de contratação
de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico da
instituição financeira fornecedora do crédito objeto do
financiamento Hipótese de venda casada Abusividade
configurada Cobrança afastada Sentença mantida, neste
ponto Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA.

Trata-se
de
“ação
revisional
de
contrato
de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento c.c pedido de
antecipação de tutela jurisdicional”, ajuizada por Givanildo Jesus Santos
contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, julgada
parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 153/159, cujo
relatório adoto, com os seguintes tópicos finais:
“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão para
condenar a requerida na devolução do valor pago do seguro prestamista (R$ 821,61) e da tarifa de
avaliação do bem (R$ 420,00), de forma simples. Os valores deverão sofrer correção monetária
conforme a tabela prática do E. TJ/SP, desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de
mora de 1% a.m., desde a citação.
Diante da sucumbência mínima da requerida, caberá ao requerente
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da
requerida, que fixo em 10% sobre o valor da causa, subtraído dos valores das tarifas do seguro
prestamista e tarifa de avaliação do bem a serem restituídas (R$ 12.878,40 (valor da causa) R$
821,61 R$ 420,00 = R$ 11.636,79).”
Inconformada, a instituição financeira ré recorreu (fls.
168/188), sustentando, em suma, a inexistência de abusividades
contratuais. Ressaltou que o autor teve plena ciência de todas as cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
4
previstas no contrato questionado, por ocasião da sua celebração, não
podendo se esquivar de suas obrigações, em respeito ao ato jurídico
perfeito, de conformidade com o princípio segundo o qual “pacta sunt
servanda”.
Asseverou que a incidência das tarifas de registro de
contrato e avaliação do bem observou o atual entendimento da
jurisprudência, salientando que “a cobrança de tarifas pelas instituições
financeiras decorre da prestação do serviço e visam à cobertura dos custos
da instituição financeira, cuja cobrança não é vedada pelas Resoluções
2.303/1996 e 2.747/2000, editadas pelo Conselho Monetária Nacional, a
quem compete privativamente, em nome da União, regulamentar o Sistema
Financeiro Nacional (CMN) com base na Lei 4.595/1964”. Por conseguinte,
segundo o entendimento da recorrente, havia previsão legal e contratual
destes encargos, os quais deveriam ser mantidos.
Alegou que o seguro de proteção financeira não
configurava venda casada, pois foi livremente aceito pelo autor, ora
recorrido.
Requereu, então, o provimento deste apelo, com a
reforma da r. sentença nos pontos atacados, a fim de que a presente ação
fosse julgada totalmente improcedente.
O recurso é tempestivo e veio acompanhado de
comprovantes de preparo (fls. 194/195).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 196/202),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
O autor, ora apelado, ajuizou a presente ação,
pleiteando a revisão da “Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC)
Veículos
Operação no 347736025”, celebrada com a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
5
financeira ré, ora apelante, em 17 de junho de 2017 (fls. 27/29), que tinha
por finalidade a obtenção de crédito para aquisição de um veículo.
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A
instituição
financeira
ré,
na
condição
de
fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).
Neste sentido, é o entendimento predominante do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na súmula no 297,
que dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
DO “PACTA SUNT SERVANDA”
Um dos princípios que regem o direito contratual é o
da obrigatoriedade da convenção (“pacta sunt servanda”).
Esse rigorismo, no entanto, já foi abrandado pela
jurisprudência, a qual firmou entendimento de que é possível a revisão de
contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação
ou confissão de dívida.
Neste sentido, é a súmula no 286 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete: “a renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Esta possibilidade de revisão do contrato e de
modificação de suas cláusulas implica na relativização do princípio de que
“pacta sunt servanda”, mas apenas com o intuito de afastar as ilegalidades
e restabelecer o equilíbrio entre as partes, mantendo-se, sempre que
possível, a relação jurídica.
Tal relativização só ocorre, porém, nos casos de
comprovada abusividade, em que as cláusulas contratuais estabeleçam
prestações desproporcionais, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e
à segurança das relações contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
6
Assim,
as
circunstâncias
que
autorizam
a
modificação do contrato devem ser excepcionais ou extraordinárias e
imprevisíveis, que acarretem excessiva onerosidade, impedindo o
cumprimento da prestação.
Neste contexto, é possível, no nosso ordenamento
jurídico, a revisão de contratos diante da alegação de existência de
abusividades, sobretudo pela aplicação das normas do Código de Defesa
do Consumidor à espécie, nos termos de seu artigo 6o, inciso V, a que
dispõe:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas; (...)”
Tal revisão não importa em violação do ato jurídico
perfeito, pois objetiva extirpar cláusulas ilegais, de modo que a presente
ação é adequada para tal fim.
DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
Defendeu a ré, em seu recurso, a possibilidade de
cobrança da tarifa de registro de contrato.
Contudo, a r. sentença não afastou, do contrato
celebrado entre as partes, a incidência deste encargo.
Por conseguinte, quanto a este aspecto, a ré apelante
carece de interesse recursal.
Com
efeito,
um
dos
pressupostos
gerais
de
admissibilidade dos recursos, é a existência do interesse em recorrer,
previsto no artigo 996 do Código de Processo Civil, que pressupõe a
sucumbência da parte.
Conforme ensina o eminente Moacyr Amaral Santos,
“o que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a
sentença. Assim, o prejuízo resulta da sucumbência. Por sucumbente, ou
vencido, e, pois, prejudicado, se considera a parte a quem a sentença não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
7
atribuiu o efeito prático a que visava” (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3o volume, editora Saraiva, 7a edição, página 84).
No caso vertente, considerando que, na r. sentença,
não foi excluído o encargo relativo ao registro de contrato, a ré não tem
interesse recursal quanto à reforma da r. sentença neste aspecto.
Por conseguinte, o apelo da ré não pode ser
conhecido neste ponto.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
A instituição financeira ré sustentou a legalidade da
“Tarifa de avaliação de bem”, prevista no item “D.2” da operação, no valor
de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais fls. 27).
Todavia, é bem de ver que não há prova, nos autos,
da efetiva execução do serviço correspondente a este encargo.
De fato, a ausência de prova da prestação dos
serviços cobrados do contratante, consistente na apresentação do
respectivo laudo de avaliação do veículo dado em garantia ao financiamento
em questão, importa em violação ao Código de Defesa do Consumidor,
mostrando-se abusivo tal encargo, conforme o entendimento firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553
SP, sob o rito dos recursos repetitivos, com as seguintes ementas:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
8
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados
pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Vale transcrever, ainda, o seguinte trecho do aludido
acórdão, que bem dirimiu esta questão:
“Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer
algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não
efetivamente prestado.
Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha
havido comprovação da efetiva prestação desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação, que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que
é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de
compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
9
financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
(...)
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é
abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois
equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por
serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço
(avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem,
exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de
qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou
disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em
situações justificáveis;
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise, cumpre estabelecer
uma outra limitação, relativa ao juízo de onerosidade excessiva do valor dessa cobrança. Essa
limitação é de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das tarifas/despesas seja
utilizado para compensar uma redução "artificial" das taxas de juros.
Deveras, como a publicidade dos contratos bancários dá destaque à taxa
de juros nominal (não ao custo efetivo total), a tendência observada no mercado fornecedor é de se
reduzir as taxa de juros nominais, e compensar essa redução mediante a elevação excessiva do
valor das tarifas.
(...)
Veja-se, por exemplo, o caso do REsp 1.578.490/SP, um dos
representativos do tema ora afetado, em que o consumidor foi cobrado em R$ 588,00 (num
financiamento de R$ 8.000,00), pela avaliação de um automóvel adquirido por R$ 9.249,00.
Esse valor cobrado pela avaliação (por vezes sequer comprovada)
mostra-se aparentemente abusivo, podendo ser indicativo daquela malsinada prática de se
compensar a redução da taxa nominal de juros com a elevação excessiva do valor das
tarifas/despesas.
Para evitar esse uso desvirtuado das tarifas e despesas nos contratos
bancários, impõe-se deixar explicitado na tese que não se exclui o controle da onerosidade excessiva
do valor dessas tarifas/despesas, com base no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade;”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
10
No caso em exame, considerando que a ré não
comprovou, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, II, do atual Código
de Processo Civil, e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de avaliação do bem,
de modo a justificar a incidência deste encargo, a referida cobrança mostra-
se inadmissível.
Destarte, o recurso da ré não comporta provimento,
neste ponto, mantendo-se a exclusão deste encargo, bem determinada na r.
sentença.
DO SEGURO PRESTAMISTA
A apelante também procurou demonstrar a validade
da cobrança relativa ao “Seguro”, no valor de R$ 821,61 (oitocentos e vinte
e um reais e sessenta e um centavos).
Ressalte-se,
inicialmente,
que
alterei
o
meu
entendimento a respeito da interpretação do v. acórdão proferido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.259/SP,
que trata da venda casada em seguros dessa natureza, a fim de seguir a
orientação desta Câmara.
Assim, cumpre transcrever as ementas do aludido
acórdão proferido no julgamento do referido Recurso Especial, que seguiu o
rito dos recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
11
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Na espécie, na operação discutida nestes autos,
consta a imposição, ao consumidor, de contratação de seguradora do
mesmo grupo econômico da instituição financeira ré (Cláusula “B.6:
Seguradora Zurich Santander Bras” fls. 27), em afronta ao entendimento
firmado no supracitado acórdão, por configurar a hipótese de venda casada,
vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Bem por isso, o apelo interposto pela ré não comporta
provimento, neste ponto, mantendo-se o afastamento deste encargo,
conforme, acertadamente, foi deliberado na r. sentença.
Por tais razões, impõe-se a manutenção da bem
lançada sentença, que deu a correta solução a esta lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008456-11.2020.8.26.0554 -Voto no
12
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço de parte
do recurso e, nego-lhe provimento, à parte conhecida. Ficam
prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
As partes e os seus procuradores ficam cientes de
que eventuais embargos de declaração referentes a este recurso
poderão receber “julgamento virtual” e, que, somente eventual oposição
deverá ser formalizada por meio de petição, nos prazos de cinco dias (Res.
549/2011 TJSP, art. 1o) ou dez dias (art. 2o), conforme o caso, uma vez
que o silêncio será interpretado como adesão ao procedimento.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR